Tribunal: TJDFT
Processo: 0748186-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748186-07.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BASE 3 INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de BASE 3 INFORMÁTICA LTDA: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente, existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Apesar disso, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu(s) sócio(s) administrador(es), cujo endereço(s) consta(m) na petição retro.” O Agravante sustenta que, “uma vez eleito pelo contribuinte, ou estabelecido pelo fisco, o domicílio fiscal, qualquer alteração sem a pronta comunicação à administração tributária configura hipótese de infração legal. Consequentemente, permite-se a responsabilização solidária dos representantes legais da pessoa jurídica pelos créditos tributários, sem benefício de ordem, com o redirecionamento da execução fiscal para eles”. Salienta que, “Após tentativas frustradas de citação postal da parte executada (ID 103081883), e também por Oficial de Justiça (ID 168345864), verificou-se que a parte Executada encerrou suas atividades no domicílio tributário cadastrado junto ao fisco distrital sem comunicar o fato à Fazenda Pública do Distrito Federal/Junta Comercial, circunstância esta que foi constatada por oficial de justiça”. Afirma que “não informar ao órgão competente a mudança de domicílio fiscal é ato que contraria a legislação de regência e autoriza a presunção relativa de dissolução irregular, permitindo o redirecionamento da execução fiscal para os seus sócios administradores. Bastará a certidão do oficial de justiça comunicando esse fato para a caraterização da responsabilidade solidária a que se refere o art. 135 do CTN”. Acrescenta que há “risco de significativo dano para a Fazenda agravante, dado que a execução fiscal encontra-se submetida ao regime legal da prescrição intercorrente e ao fato de a empresa Executada já se encontrar BAIXADA junto à RFB, associado à possibilidade de dilapidação de patrimônio do sócio-gerente”. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de que seja deferido o pedido de redirecionamento da execução ao sócio-administrador da sociedade Executada, por conta da dissolução irregular, com lastro nos arts. 127, 136 e 135, III, do CTN, nos arts. 1o e 32 da Lei 8.934/94, na Súmula 435 do STJ e nos Temas repetitivos 630, 962 e 981 do STJ” e sua confirmação ao final. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da existência ou não da probabilidade do direito do Recorrente, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator